Tribunal: TJPA
Processo: 0813850-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813850-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

AGRAVADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813850-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MÁQUINAS LTDA - ME, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX LOBATO POTIGUAR - PA13570-A

AGRAVADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE - PA21442-A, ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - PA9117-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE QUE DEVE SEGUIR OS DITAMES DOS ARTIGOS 603 E SEGUINTES DO CPC/15. COMANDO JUDICIAL DA SENTENÇA DA FASE DE CONHECIMENTO QUE DETERMINA EXPRESSAMENTE A LIQUIDAÇÃO.
NULIDADE DA FASE DE CUMPRIMENTO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO PRÉVIO DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINA O INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM QUE ANTES SE PROCEDA COM A LIQUIDAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e DAR provimento
ao Recurso dos AGRAVANTES, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MÁQUINAS LTDA - ME E OUTRO
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Belém que, nos autos de
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
(proc. n. 0072580-12.2015.8.14.0301), julgou os embargos de declaração opostos nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES ACOLHIMENTO/PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em seus próprios fundamentos e, neste momento, de todo o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados para fins da presente liquidação de sentença no montante apurado em ID. 40220421, com suas respectivas planilhas em anexo, no valor de R$ 5.957.913,48 (Cinco Milhões, Novecentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Treze Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Em suas razões recursais, aduzem as agravantes que “
Após o trânsito em julgado, o autor deu início à fase de liquidação de sentença por meio de pedido de liquidação de sentença, em que a parte requerente apresentou cálculo com o valor que entende líquido, requerendo nos termos do art. 511, do CPC, a intimação dos requeridos para que apresentem defesa em 15 dias, e após ocorra o julgamento da liquidação. Em 04 de fevereiro de 2022 foi publicado despacho ordenando a intimação do “executado” para, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, efetuar o pagamento do montante da condenação liquidado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% da fase executória. Ou seja, o despacho deu inicio direto à fase de cumprimento de sentença, e não à liquidação de sentença. Foi apresentado PEDIDO DE NULIDADE DE DESPACHO COM CONSEQUENTE ABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. Nova decisão reconheceu de pronto o erro material referente ao despacho de ID 49101519 que ordenou o início da fase de cumprimento de sentença ordenando o pagamento voluntário, porém julgou desde logo, os cálculos apresentados para fins da presente liquidação de sentença no montante apurado e indicado na inicial no valor de R$ 5.957.913,48 (Cinco Milhões, Novecentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Treze Reais e Quarenta e Oito Centavos). Diante do fato da decisão não ter analisado nenhum dos pedidos em si, foram opostos embargos de declaração, conhecidos, porém negado provimento, pelo que a decisão manteve a decisão embargada e o valor liquidado acima.

A decisão de ID 49101519 seria nula, por
erro in procedendo
, sob o argumento de que o magistrado
a quo
teria incorrido em equívoco ao deixar de oportunizar a apresentação de contestação, considerando tratar-se de fase de liquidação de sentença e não de cumprimento de sentença como, inicialmente, entendeu o julgador, salientando que o decisum teria se baseado na ausência de documento que deveria ser produzido em contestação.

Explicitam, na mesma sede, que a decisão seria genérica, não abordando os pontos levantados pelos recorrentes e ainda diante da ausência de fundamentação, requerendo, assim, a sua nulidade.

Pontuam no mérito, erros constantes dos cálculos apresentados pelo agravado, asseverando a necessidade de observância da perícia já realizada durante a instrução processual, bem assim que, caso seja o entendimento deste Tribunal de Justiça, que os autos retornem para o primeiro grau, para que a mesma perita que realizou a perícia na fase de conhecimento, possa complementar as informações e determinar o valor final de liquidação com base nos documentos presentes nos autos.

Por fim, requereram a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a exequibilidade da decisão recorrida que homologou valor em sede de liquidação de sentença.

Em decisão de Id nº. 11294731 a então Relatora, Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães concedeu efeito suspensivo ao recurso para
sustar o andamento dos autos de origem (proc
.
0072580-12.2015.8.14.0301),

até o julgamento de mérito do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas em ID nº. 11572968 pela manutenção da decisão agravada.

Posteriormente a isto, houve a declaração de impedimento por motivo superveniente da relatora, vindo os autos distribuídos a minha relatoria em 07 de março de 2023.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, necessário explicar a lide desde seu nascedouro.

O agravado, FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO ajuizou ação de dissolução da sociedade denominada North Loc Engenharia e Locação de Máquinas Ltda., empresa esta constituída com o ora agravante, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO.

A Empresa fora constituída com capital de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado pelos sócios, sendo dividido à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, ficando estabelecido na oportunidade, que a administração da sociedade seria exercida por todos os sócios.

A ação foi julgada em 1ª instancia, em resumo para:

1) declarar a dissolução da sociedade;

2) julgar procedente o pedido de apuração de haveres;

3) condenar os réus ao pagamento de 50% do lucro não distribuído ao requerente, sobre toda e qualquer operação concretizada (danos emergentes) a ser realizado em liquidação de sentença;

4) condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários em 20% sobre o valor da causa;

5) confirmar a tutela antecipada deferida;

6) condenar o requerente ao pagamento de custas e honorários em 10% por cento sobre o valor da causa;

7) determinar que os réus se abstenham de alienar a qualquer título os bens da pessoa jurídica;

8) determinar o bloqueio das matrículas dos bens constantes no processo.

Houve parcial reforma por este E. Tribunal, nos seguintes termos:

“7. Ante o exposto, Conheço dos Recursos para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA – ME

E

FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, para tão somente delimitar que, 02 (dois) dos equipamentos alienados, numerados na perícia de engenharia de 04 e 08, não sejam considerados para fins de apuração de haveres ou de danos emergentes, nesta demanda, haja vista que de propriedade da empresa Geofort Fundações Ltda., conforme já analisado no decorrer do recurso e, ainda, que os honorários advocatícios levem em consideração o valor total da condenação, na forma do que estabelece o §2º do art. 85 do CPC.

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO.

RECONHECER DE OFÍCIO
a sucumbência recíproca, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para autor e réus, com a fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
, tendo como apelantes/apelados
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA – ME, FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
e
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
DAR PARCIA PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELOS RÉUS E NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO AUTOR
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (
sic
).

Assim, esta Corte modificou a sentença de mérito apenas para excluir da apuração de haveres dois bens “itens 4 e 8” da perícia, por serem de propriedade da empresa GEOFORT FUNDAÇÃO LTDA, além de majorar os honorários de sucumbência para 20% do valor total da condenação.

A decisão transitou livremente em julgado, tendo o agravado requerido o cumprimento de sentença. É nesta fase processual que nasce a questão objeto do recurso, onde os agravantes dizem ter o agravado ingressado com o cumprimento de sentença sem que houvesse o processo passado pela fase de liquidação.

Pois bem, passo a análise da controvérsia recursal.

Da detida análise da sentença, é perceptível que esta possui capítulo declaratório, a dissolução da sociedade
com apuração de haveres
, e capítulos condenatórios, quais sejam:
o pagamento de 50% do lucro não distribuído ao requerente, sobre toda e qualquer operação concretizada (danos emergentes) a ser realizado em liquidação de sentença e o pagamento de custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação;

Ao propor o “cumprimento de sentença”, aparentemente o autor, ora agravado, quer receber pela via da execução a sua parte da sociedade. Isso é impossível porque o título executivo judicial não contém tal determinação.

A apuração e partilha dos haveres deve seguir o rito estabelecido no CPC/15, nos artigos 603 e seguintes, onde há expressa determinação de LIQUIDAÇÃO da sociedade:

Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à
fase de liquidação
.

§ 1º Na hipótese prevista no caput , não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.

§ 2º Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo.

Para a liquidação da sociedade, o juiz de 1º grau deve proceder conforme estabelece o art. 604 do CPC e não homologando cálculos oferecidos por quem quer que seja. Além disso, se o contrato social não estabelecer forma diversa, o sócio remanescente será intimado a pagar o que for apurado em liquidação de sentença no prazo de 90 dias, conforme art. 1.031, §

2º do Código Civil

Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

I - fixará a data da resolução da sociedade;

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III - nomeará o perito.

§ 1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

§ 2º O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores.

§ 3º Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1
o
O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2

o
A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Portanto, não poderia o agravado ingressar com pedido de cumprimento de sentença, sem que antes fosse realizada a devida fase de liquidação nos exatos termos do que dispõe o CPC/15 quando trata da ação de D
ISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
.

Em igual sentido a jurisprudência do TJSP explicita:

“A ação de dissolução parcial de sociedade deve ocorrer em duas fases. Primeira fase em que deve ser desconstituído o vínculo societário. Segunda fase a ser realizada em fase de liquidação de sentença, na qual deve haver a exibição de documentos contábeis, fixação de critérios para apuração de haveres e nomeação de perito judicial. Inteligência do artigo 603 e 604 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - Processo AC 1000763-83.2017.8.26.0229 SP 1000763-83.2017.8.26.0229 Órgão Julgador 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator AZUMA NISHI. Publicação 03/04/2020).

Assim, conheço do recurso de agravo de instrumento e anulo a decisão do juízo primevo para determinar que a dissolução da sociedade, partilha de bens e apuração de haveres se dê pelo rito dos arts. 603 e seguintes do CPC/15, inclusive no que concerne aos danos emergentes, já que houve expressa determinação na sentença para que se dê mediante liquidação.

Para tanto, a liquidação deve obedecer aos parâmetros previstos na perícia realizada nos autos, a fim de que não sejam realizados atos desnecessários.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 27/06/2023